Tribunal: TJSP
Processo: 1062581-68.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO SOLTO NA PISTA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DANO MATERIAL PROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos a contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 16.230,00 à empresa autora,

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO SOLTO NA PISTA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DANO MATERIAL PROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos a contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 16.230,00 à empresa autora, com correção monetária e juros de mora, em razão de acidente envolvendo objeto de sinalização rodoviária solto na pista, em rodovia sob concessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discutir: (i) a responsabilidade da concessionária requerida pelo acidente de trânsito causado pela presença de objeto solto na pista; (ii) o termo inicial dos consectários legais; e (iii) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Requisitos para a responsabilização civil demonstrados, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988. Dinâmica do acidente que restou devidamente provada, conforme Boletim de Ocorrência lavrado e fotografias juntadas aos autos. Falha na prestação do serviço público em razão da presença de objeto de sinalização rodoviária solto na pista, que ocasionou o evento danoso. Dano material provado documentalmente. Ressarcimento devido. Consectários legais. Juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula no 54 do STJ. Os critérios de cálculo devem seguir os entendimentos dos Temas 810/STF e 905/STJ. O valor dos honorários advocatícios está dentro do patamar legal, consoante o art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso interposto por Via Paulista S.A. desprovido e recurso interposto por Expresso Angelitur Transportes LTDA. parcialmente provido, para determinar que os critérios de cálculo dos consectários legais obedeçam ao entendimento estabelecido no Tema 810/STF e no Tema 905/STJ, fixando-se como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso (data do acidente).

Legislação Citada:
CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VI, 14, 22.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905 e Súmulas 43 e 54; TJSP, Apelação Cível 1004893-46.2024.8.26.0270, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 12/06/2025; TJSP, Apelação Cível 1002760-18.2024.8.26.0048, Rela. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 29/10/2024.